Tribunal: TJPA
Processo: 0806203-87.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806203-87.2021.8.14.0051

APELANTE: HENRY RENO LIONARONS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ART. 147 DO CPB E DO ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME
PREVISTO NO ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06.
IMPOSSIBILIDADE.
OBSERVA-SE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E PELA TESTEMUNHA, BEM COMO PELA CONFISSÃO DO APELANTE, QUE ESTE, MESMO CIENTE DA DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDEU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, ENVIOU ÁUDIOS COM XINGAMENTOS VIA
WHATSAPP
À VÍTIMA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PREJUDICADO
. A PENA BASE JÁ FORA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO
A QUO
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
HENRY RENO LIONARONS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática dos delitos tipificados no art. 147 do Código Penal Brasileiro e do art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

Narrou a denúncia, ID 17938499, que nos dias 29 e 30/04/2021, por volta das 17h00, o acusado enviou áudios, via
whatsapp
, para o celular de sua cunhada/vítima Eliene Gonçalves Bezerra, chamando-a de
“ladrona, filha da puta, vagabunda
”, e ameaçando-a, dizendo-lhe:
“dinheiro eu tenho para acabar com vcs”.

Conforme consignado, agindo de tal forma o acusado também descumpriu ordem judicial que impôs medidas protetivas de urgência deferidas nos autos nº 0800062-52.2021.8.14.0051, que lhe obrigavam à dela manter distância, a não frequentar sua residência e abster-se de ameaçá-la, dentre outras determinações das quais foi pessoalmente cientificado em 22/01/2021.

Com base no boletim de ocorrência registrado pela vítima em 05/01/2021, o denunciado perpetrou uma série de delitos contra a honra dela e de sua irmã, Maria Deusa Gonçalves do Nascimento, acusando-as de furto de joias, insultando-as e ameaçando-as. Desde o falecimento da mãe dos filhos do denunciado, ele tem causado intriga e medo na família da vítima.

Em resposta a esses incidentes, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência para garantir sua integridade física e psicológica. O juiz plantonista deferiu as medidas solicitadas em 06/01/2021, e o denunciado foi pessoalmente informado dessa ordem judicial em 23/01/2021, no entanto, em 29/04/2021, deliberadamente desobedeceu à ordem judicial ao procurar a vítima, com o objetivo claro de insultá-la e ameaçá-la novamente, o que resultou em nova intervenção policial.

A testemunha, Olene Gonçalves Bezerra, corroborou os fatos, afirmando ter presenciado o momento em que a vítima recebeu áudios contendo ofensas e ameaças. Ela também mencionou que os conflitos são motivados por questões relacionadas à guarda dos sobrinhos do acusado, que são descendentes da vítima.

Em seu interrogatório, o denunciado negou as ameaças, mas admitiu ter proferido xingamentos em áudios via
WhatsApp
, mesmo estando ciente das medidas protetivas em vigor.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Ante tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra Henry Reno Lionarons, requerendo a sua condenação pela prática dos delitos capitulados no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) e 147 (ameaça) do Código Penal.

Em ID 17938503, Termo de Audiência de Acolhimento realizada no dia 22/10/21, oportunidade em que fora recebida a denúncia;

Em ID 17938686, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 04/08/2022;

Em Sentença, ID 17938695, o magistrado singular, julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na peça acusatória, para condenar o ora apelante como incurso nas penas do art. 147 do Código Penal Brasileiro e do art. 24-A, da Lei Maria da Penha, praticados em concurso formal próprio, nos moldes do art. 70 do CPB.

Em razões recursais
, ID 17938709, requereu a defesa reforma da sentença condenatória para que seja a pena-base fixada no mínimo legal e, subsidiariamente, seja aplicado o critério da fração sobre a diferença entre a pena mínima e máxima na valoração de cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, ID 17938713, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Superior Instância, ID 19050441, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME
PREVISTO NO ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06:

Pretende a defesa a absolvição do apelante do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ao argumento de que a vítima que invadiu a casa do acusado para buscar as crianças que estavam sob sua guarda.

Não lhe advém razão.

Para a configuração do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, é essencial que o réu tenha conhecimento inequívoco das medidas protetivas impostas.

Na hipótese, observa-se dos depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha, bem como pela confissão do apelante, que este, mesmo ciente da decisão judicial que concedeu medidas protetivas de urgência, enviou áudios com xingamentos via
whatsapp
à vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA, COERÊNCIA E HARMONIA. CONFISSÃO DO RÉU. TIPICIDADE DA CONDUTA DE AMEAÇA. EFETIVO TEMOR DA VÍTIMA CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DE CONSUNÇÃO NÃO APLICÁVEL. CONDUTA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NÃO SUBORDINADA À CONDUTA DE AMEAÇA. DESRESPEITO À DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de infrações cometidas contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, como é a hipótese sob exame (ameaça, descumprimento de medidas protetivas), a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, ainda mais por estar no mesmo sentido das demais provas colhidas, estando cabalmente demonstradas a materialidade e a autorias dos diversos delitos cometidos pelo réu, inclusive pela confissão judicial do acusado. Portanto, incabível o pleito absolutório, pois os fatos configuram infrações penais. 2. A versão apresentada pela vítima não se encontra isolada nos autos, mas, ao contrário, possui embasamento em mais de um elemento probatório.
Os depoimentos prestados pela vítima no Inquérito Policial e em Juízo são coerentes em apontar que o acusado (ex-marido) descumpriu, reiteradamente, as medidas protetivas impostas anteriormente ao enviar áudios com ameaças por meio do aplicativo WhatsApp.
3. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e de ameaça (art. 147 do Código Penal) quando estiver comprovado que uma conduta não está subordinada à outra. Ademais, o bem jurídico atingido no crime de descumprimento de medida protetiva é a Administração da Justiça enquanto o bem jurídico protegido no crime de ameaça é a incolumidade psíquica da vítima. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07053438720218070014 1614734, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 08/09/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/09/2022) (GRIFEI)

Portanto, não há falar em atipicidade da conduta diante da comprovação de que o recorrente tinha, de fato, conhecimento das medidas protetivas impostas em seu desfavor, mas as descumpriu.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

Afirma a defesa que o apelante merece valoração favorável em todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, pelo que requer a aplicação da pena-base no mínimo legal e, subsidiariamente, seja aplicado o critério da fração sobre a diferença entre a pena mínima e máxima na valoração de cada vetor na primeira fase da dosimetria da pena.

Tenho que o pedido da defesa resta prejudicado, uma vez que, da análise da sentença, observa-se que a pena-base fora fixada no mínimo legal pelo Juízo
a quo
, vejamos:

“(...)
A)

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é normal à espécie delitiva. O acusado não registra
antecedentes criminais
. Não há elementos sobre sua
conduta social e personalidade,
razão por que deixo de valorá-las. O
motivo
do crime não merece valoração negativa. As
circunstâncias
e
consequências,
relatadas nos autos, comportam valoração neutra.

O
comportamento da vítima
não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 03 (três) meses a 02 (dois) anos. À vista das circunstâncias acima analisadas, fixo a pena-base no mínimo legal:
03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria, observo que deve ser reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”). No entanto, como a pena intermediária não pode ficar aquém do mínimo legal, mantenho-a no mesmo patamar da pena base.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO
.

B)

DO CRIME DE AMEAÇA

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é normal à espécie delitiva. O acusado não registra
antecedentes criminais
. Não há elementos sobre sua
conduta social e personalidade,
razão por que deixo de valorá-las. O
motivo
do crime não merece valoração negativa. As
circunstâncias
e
consequências,
relatadas nos autos, comportam valoração neutra.

O
comportamento da vítima
não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa. A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

Presente a circunstância
agravante
prevista no art. 61, II, “f”, do CP (crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher), fixo a pena intermediária em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
,
tendo em vista o aumento de 1/6 na pena base. O réu não confessou o crime de ameaça, portanto, não faz jus à atenuante da confissão.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a
PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO
...”

Ademais, observo que a fração referente ao concurso formal próprio (art. 70 do CP) também foi aplicada no mínimo legal.

Assim, o pedido em análise resta prejudicado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

R
elatora

Belém, 09/07/2024